Tribunal: STF
Processo: Pet 14669
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. DELITOS DE INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

     I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de justa causa para a instauração de investigação criminal e para a subsistência da própria persecução penal.

     II – Demonstrou-se, no caso, a insubsistência de elementos suficientes da prática da conduta típica descrita, encontrando-se as manifestações exteriorizadas pelo congressista relacionadas ao exercício do mandato parlamentar. 

     III – As declarações do querelado não preenchem os requisitos para a configuração de crime contra a honra e inclinam-se, de forma considerável, à incidência da imunidade material (art. 53, caput, da Constituição Federal).

     IV – Acolhimento do pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República e consequente rejeição da Queixa-Crime apresentada.

     V – Incumbe à parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo.

     VI – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.

    VII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.